Tribunal: TJES
Processo: 5008226-41.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008226-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAICON MEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº 0320393-25.2018.8.05.0001 (evento
116.1
, constante no id.
3227124
), prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que
indeferiu
o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional, a fim de que fosse considerada a reincidência específica do apenado em relação à totalidade de sua pena.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso
(
evento
123.3
, constante no id.
3227124
),
pugnando
pela retificação do cálculo da pena, reconhecendo que a reincidência em um dos delitos repercute sobre a totalidade da reprimenda imposta, para que assim incida, para fins de concessão do livramento condicional, a fração de 1/1 sobre todos os crimes.

Por sua vez,
o Ministério Público
de primeiro grau
sustenta que:
i)
a reincidência é circunstância de caráter pessoal e não da condenação;
ii)
no presente caso
,“
o
delito que originou a Ação Penal nº 0019435-50.2019.8.08.0048 foi praticado em
01/09/2019, após o trânsito em julgado da Ação Penal nº 0022034-44.2013.8.08.0024, que
ocorreu em 13/05/2016. A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em
crime hediondo”
;
iii)
ao se tornar reincidência específico em crime hediondo, o apenado não faz mais jus ao livramento condicional, na forma do que estabelece o art
igo

44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06
; iv)
em razão da reincidência ser circunstância de caráter pessoal, ela se comunica a todas as penas impostas ao apenado,
“de maneira que o tempo total de pena a cumprir deve ser analisado com os patamares impostos pela reincidência específica em crime hediondo”.

Pois bem.

Após analisar detidamente o feito, verifico que
assiste razão ao agravante
. Explico.

Em relação à possibilidade, ou não, de extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida apenas em uma ou algumas das condenações, para o total das penas unificadas, adianto, desde já, que comungo do entendimento atualmente pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses de condenações unificadas,
a reincidência deve impactar no somatório das penas
, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, como no caso em apreço, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na Lei de Execuções Penais, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distinta afetas às condições de primariedade e de reincidência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.
QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.
AUSÊNCIA DE/ CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, recentemente, pacificou a questão, prevalecendo o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 689.687; Proc. 2021/0273999-7; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/02/2022; DJE 02/03/2022).

In casu
, verifica-se que o ora agravado possui, em seu desfavor, as seguintes condenações:

Ação penal nº 0022034-44.2013.8.08.0024 – Art.
33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03; Data do
s
fato
s
: 20/06/2013;
Data do trânsito em julgado
para a defesa: 13/05/2016.

Ação penal nº 0019435-50.2019.8.08.0048 –
Art.
33
da Lei nº 11.343/06;
Data do fato: 01/09/2019;
Trânsito em julgado para a defesa: 14/10/2021.

Assim, evidenciada está a reincidência do agravado, a qual influi na totalidade das penas em execução.

Isso porque, conforme adiantado, a unificação das penas resulta na obrigatória somatória das reprimendas (art. 111, da LEP) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata atualização da guia de recolhimento, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal, correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais, na medida em que cabe ao Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

Acerca do tema, colhe-se da lição de Renato Marcão, que “
a reincidência dolosa determina, como se vê, a elevação do prazo mínimo imposto como requisito objetivo. Considera-se, acertadamente, que o condenado reincidente revela, em tese, maior periculosidade e está por merecer maior rigor penal, já que a condenação anterior não serviu de contraestímulo ao seu estímulo criminoso.”
(Curso de Execução Penal. 11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 232).

Em idêntica orientação, trago à colação alguns precedentes emanados no âmbito desta egrégia Corte,
in verbis
:

“
Conforme jurisprudência pacífica do c. STJ, no procedimento de unificação das penas, conforme previsto no art. 111 da LEP, é suficiente que apenas uma das condenações considere o apenado reincidente para que tal condição se estabeleça sobre todo o processo de execução. 2. Não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes. Este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111 da LEP). (...). 5. Recursos providos, para reconhecer a reincidência como condição pessoal, abarcando todas as condenações, bem como para afastar a multa aplicada aos advogados e cancelar as penalidades impostas. (TJES; AG-ExPen 0001725-74.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

“
Em situações na qual há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência. 2. Dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso ministerial prejudicado e recurso da defesa improvido.” (TJES; AG-ExPen 0013229-25.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 06/12/2021; DJES 20/01/2022).

Desse modo, mesmo que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado deverá ser considerada no contexto da pena total unificada, por se tratar de uma condição pessoal do condenado, aplicando-se, então, no exame dos benefícios executórios, a fração mais grave.

Lado outro, há ainda que se considerar que se está aqui diante de
reincidência específica em crime equiparado a hediondo
, isso é, em tráfico de entorpecentes, conforme se infere do art
igo
44 da Lei nº 11.343/06 e do
art. 5º,
inciso
XLIII, da Constituição da República.

Assim sendo, é vedada a concessão do benefício do livramento condicional no presente caso, diante da expressa proibição constante no artigo 83, inciso V (
in fine)
, do Código Penal.
In verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao presente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme
em
assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um
crime,
é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum,
hediondo
ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada.
3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então,
reincidente
específico na prática de
crime hediondo
ou equiparado.
4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o
livramento condicional
na situação de reincidência específica
em crime hediondo,
ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais,
em
verdade, são complementares.
5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de
crime hediondo
ou equiparado, com resultado morte.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Notadamente no que concerne à alegação da Defensoria Pública no sentido de que o crime de tráfico de drogas não mais seria equiparado a hediondo em razão das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, reputo pertinente rememorar que o excelso Supremo Tribunal Federal, em recente oportunidade, reafirmou o seu entendimento já consagrado, no sentido de que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em Lei. São, portanto,
infrações penais equiparadas aos delitos hediondos
e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. 1. Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, a Lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 2. Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em Lei (Alexandre DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª ED., 2013, Atlas, p. 264, item 5.70). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 218.576; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE
13/09/2022
; Pág. 64).

Assentada tal premissa, ressoa induvidoso que, em que pese as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 quanto às frações da progressão de regime,
“a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal - CF, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei nº 8.072/1990 destes delitos.”
(STJ; AgRg-HC 760.108; Proc. 2022/0236833-2; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 16/09/2022).

Ainda a esse respeito, eis a recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] No caso, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos da impetração, sem refutar o argumento central que justificou o indeferimento liminar da inicial,
consistente no fato de que ambas as Turmas deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por Lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas (AGRG no HC n. 736.796/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022).
3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ; AgRg-HC 763.086; Proc. 2022/0249394-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

“
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 pela Lei nº 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.”
(AGRG no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). (...).” (STJ; AgRg-HC 752.228; Proc. 2022/0196682-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022)

“
[...]
Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas.
Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC 733.052/RS, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 06/04/2022; HC731.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/03/2022; HC 723.462/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 11/03/2022; HC 726.162/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/03/2022; HC 721.316/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 08/02/2022. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 764.505; Proc. 2022/0257776-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

Nessa ordem de ideias e conforme diversos precedentes jurisprudenciais enunciam, o fato de a Lei nº 13.964/2019 ter consignado expressamente no §5º, do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Tal circunstância, todavia, não nos permite concluir que tal descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida aos crimes previstos no
caput
e no §1º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que seja retificado o cálculo do livramento condicional, a fim de que conste a fração de 1/1 em relação à totalidade das penas, inclusive aos crimes comuns.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTELIGÊNCIA ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL. 2. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência. Nessa linha, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, prevalecendo o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Desse modo, com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda (STJ; AgRg-HC 689.687; Proc. 2021/0273999-7; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/02/2022; DJE 02/03/2022). Verificada,
in casu,
a reincidência específica em crime equiparado a hediondo – tráfico de drogas –, conforme se infere do art. 44 da Lei nº 11.343/06 e do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição da República, inviável a concessão do benefício do livramento condicional, diante da expressa proibição constante no artigo 83, inciso V
(in fine)
, do Código Penal. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.